Tribunal: TJSP
Processo: 1502611-97.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas e porte irregular de munição de uso permitido. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de policiais militares, além das circunstâncias da prisão e apreensão da droga. Condenação mantida. Absolvição pelo delito do Estatuto do Desarmamento que é de rigor, ante a ausência de constatação da potencialidade lesiva dos cartuchos apreendidos.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas e porte irregular de munição de uso permitido. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de policiais militares, além das circunstâncias da prisão e apreensão da droga. Condenação mantida. Absolvição pelo delito do Estatuto do Desarmamento que é de rigor, ante a ausência de constatação da potencialidade lesiva dos cartuchos apreendidos. Aplicação, ademais, do privilégio às penas do tráfico de drogas, preenchidos seus requisitos. Parcial provimento do recurso.